Tribunal: TJDFT
Processo: 0735682-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735682-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACILDO ALMEIDA ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em atendimento à petição ID 34039663, que trata da desistência do recurso em face de réu BRB – Banco de Brasília S/A, verifico que os advogados possuem poderes para esse ato estabelecido em procuração (ID 107566753). Considerando que no primeiro grau os outros réus já foram intimados a se manifestar sobre o feito (ID 119834879), homologo a desistência do presente recurso quanto ao BRB – Banco de Brasília S/A, consoante previsto no art. 989 do CPC. Após a homologação, retornem os autos para julgamento quanto aos demais réus. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de abril de 2022